Tribunal: TJPA
Processo: 0801077-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801077-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DIAS PINHEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém para cobrança de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do IPTU no Município de Belém foi corretamente instituída por lei e se há elementos suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Planta de Valores Genéricos (PVG), utilizada na base de cálculo do IPTU, foi aprovada pela Lei Municipal nº 7.934/1998, nos termos do art. 7º e seus parágrafos. A regulamentação posterior por decreto não caracteriza inovação ilegítima na base de cálculo, mas mera complementação normativa.

4. O crédito tributário inscrito em Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do

Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 3º da Lei de Execução Fiscal (LEF), cabendo ao contribuinte o ônus de provar eventual nulidade do título executivo.

5. O agravante não apresentou prova cabal de que a base de cálculo do IPTU foi fixada exclusivamente por decreto, tampouco demonstrou qualquer irregularidade na constituição da CDA apta a afastar sua presunção de validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Planta de Valores Genéricos (PVG), quando aprovada por lei, pode ser atualizada por regulamentação infralegal sem violação ao princípio da legalidade tributária. 2. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca”.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; LEF, art. 3º; Lei Municipal nº 7.934/1998; Decreto Municipal nº 36.098/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.03.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raimundo Dias Pinheiro em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Belém (processo nº 0050297-63.2013.8.14.0301).

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que para a regular instituição do crédito tributário de IPTU é necessário que exista uma base de cálculo originada de PGV (Planta Genéricas de Valores) prevista em Lei Complementar, pois a partir desta será obtido o valor da base de cálculo (valor venal) para incidência da alíquota.

Pontua que no Município de Belém as informações da PGV constam no Decreto Municipal nº 36.098/1999 e que tal fato viola o princípio da legalidade.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão de ID 8370668, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 9206656).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 9909890).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

No presente caso, o agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém, sob o fundamento de que a base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU seria valor venal oriundo de PGV incompleta, já que criada por decreto e não por lei.

Inicialmente, impende pontuar que, no âmbito do Município de Belém, os valores da Planta de Valores Genéricos (PVG) foram aprovados pela Lei Municipal nº 7.934/1998,
in verbis
:

Art. 7º Ficam aprovados, para fins de cálculo e lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), os valores constantes da Planta de Valores Genéricos, anexa a presente Lei.

§ 1º - Os valores constantes da referida Planta de Valores Genéricos deverão sofrer atualização anual, pela Secretaria Municipal de Finanças, no mês de Dezembro de cada ano civil, para vigorar em todos os lançamentos tributários do exercício subseqüente, com base na variação de valores do mercado imobiliário, sem prejuízo da atualização monetária, nos termos da Lei nº 7.774, de 05 de Dezembro de 1995.

§ 2º - Considera-se, porém, realizada, perfeita e acabada a publicação da listagem de que trata o caput deste artigo, pelo arquivamento de seus exemplares na Secretaria da Câmara Municipal, na Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, dispensada a sua transcrição no Diário Oficial.

§ 3º - Os exemplares da listagem, cuja publicação se reputa feita pelo modo estabelecido no parágrafo anterior, serão destinados à consulta pública dos interessados, que poderão requerer a expedição de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal.

§ 4º - As certidões serão isentas de taxa. Se o interessado desejar fotocópias, deverá ressarcir o valor de custo.

Embora o anexo com os valores da PVG instituídos pela Lei Municipal nº 7.934/1998 não esteja disponibilizado nos sítios da internet, os §§ 2º e 3º do art. 7º denotam que a referida listagem foi considerada publicada mediante o arquivamento de seus exemplares junto às Secretarias Municipais e que estaria disponível para consulta pública mediante o requerimento de certidões ou fotocópias pelos interessados.

No ano seguinte à edição da Lei Municipal nº 7.934/1998 a matéria da PVG foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 36.098/1999, que aprovou o Regulamento do IPTU, cujo art. 4º assim dispõe:

Art. 4º A avaliação do imóvel, para efeito de lançamento tributário, será feita com base na declaração do contribuinte, ou de ofício, calculada conforme Planta de Valores Genéricos (PVG) e suas Tabelas, estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN), nos temos do art. 7º, § 1º, da Lei Municipal nº 7.934/1998.

Registre-se que tal dispositivo é inequívoco ao fazer referência às Tabelas da PVG estabelecidas pela Lei Municipal nº 7.934/1998, e o fato de o Regulamento do IPTU trazer critérios para avaliação dos imóveis não conduz à conclusão de que a PGV foi instituída pelo Decreto Municipal nº 36.098/1999 e não pela Lei Municipal nº 7.934/1998, como sustenta o agravante.

Cediço que o crédito tributário inscrito em Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, a qual embora relativa, somente poderá ser afastada por prova cabal a descaracterizá-la, a cargo do devedor ou terceiro interessado, na esteira do art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3º da Lei de Execução Fiscal.

Desta feita, compete ao executado elidir a presunção que imanta o crédito exequendo, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional) contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União.

O recurso especial foi inadmitido.

(...)

V - Ainda que fosse superado esse óbice,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte
. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2018.

VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ, anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (grifo nosso)

No presente caso, considerando que o agravante não apresentou qualquer prova para subsidiar as suas alegações de nulidade da CDA, concluo q
ue não merece reformas o
decisum
que rejeitou a sua Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2025